Tribunal: TJDFT
Processo: 0714148-10.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NÃO APLICAÇÃO. CENTRO CIRÚRGICO. AR CONDICIONADO ESPECÍFICO. DEFEITOS. PROVA PERICIAL. FALHAS NA INSTALAÇÃO E NA MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO. O contratante não pode ser considerado o destinatário final fático do produto adquirido, pois o utiliza como insumo para sua atividade econômica, razão pela qual a relação havida entre as partes não está sujeita às normas do Código de Defesa do Consumidor. Não se desincumbindo o autor de produzir prova constitutiva de seu direito, qual seja, de que o desempenho insatisfatório do equipamento de ar condicionado é decorrente de causas ligadas à fabricação do produto, e estando a prova pericial a indicar falhas na instalação e manutenção do equipamento, que não podem ser imputadas ao fabricante, a improcedência do pedido de reparação de danos materiais e lucros cessantes é medida que se impõe.